Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 13/2/2012 a 5/5/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Wagner José Travain e a Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Wagner José Travain e da Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda., com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 13/2/2012 6,39 D 14/3/2012 6.273,48 D 14/3/2012 9,60 D 27/3/2012 5.424,75 D 27/3/2012 9,60 D 27/4/2012 9,60 D 27/4/2012 6.118,83 D 12/6/2012 3,90 D 12/6/2012 6.324,15 D 14/6/2012 53,46 D 26/7/2012 5,70 D 26/7/2012 6.795,60 D 26/7/2012 53,46 D 23/8/2012 41,31 D 23/8/2012 7.123,80 D 23/8/2012 5,70 D 10/9/2012 15,30 D 10/9/2012 7.218,45 D 8/10/2012 25,20 D 8/10/2012 4.486,85 D 8/11/2012 13,77 D 9/11/2012 3.869,40 D 18/12/2012 4.303,95 D 18/12/2012 11,40 D 18/12/2012 25,20 D 18/12/2012 13,77 D 30/12/2012 13,77 D 30/12/2012 25,20 D 30/12/2012 5.224,95 D 7/3/2013 1.433,10 D 7/3/2013 3,90 D 14/3/2013 1.386,30 D 14/3/2013 5,70 D 8/4/2013 39,60 D 8/4/2013 663,75 D 8/4/2013 19,20 D 17/4/2013 13,77 D 31/5/2013 26,73 D 31/5/2013 544,80 D 31/5/2013 13,77 D 4/6/2013 44,40 D 4/6/2013 16,80 D 4/6/2013 176,58 D 4/6/2013 2.135,40 D 2/7/2013 8,40 D 2/7/2013 2.749,95 D 2/7/2013 123,93 D 25/7/2013 301,32 D 25/7/2013 2.265,60 D 25/7/2013 25,20 D 30/08/2013 25,20 D 30/8/2013 1.749,15 D 30/8/2013 341,01 D 1/10/2013 1.845,75 D 1/10/2013 25,20 D 2/10/2013 449,55 D 12/11/2013 25,20 D 12/11/2013 285,12 D 12/11/2013 1.932,45 D 9/12/2013 81,00 D 9/12/2013 19,20 D 9/12/2013 1.377,15 D 30/12/2013 14,40 D 30/12/2013 191,97 D 30/12/2013 1.130,70 D 7/2/2014 812,50 D 28/2/2014 206,55 D 28/2/2014 41,31 D 5/3/2014 1.294,65 D 16/4/2014 14,40 D 16/4/2014 1.006,20 D 12/5/2014 1.443,65 D 12/5/2014 19,20 D 2/6/2014 2.497,95 D 7/7/2014 13,46 D 7/7/2014 2.859,15 D 7/7/2014 4,80 D 7/7/2014 20,00 D 31/7/2014 3.763,35 D 31/7/2014 4,80 D 108/2014 68,85 D 1/8/2014 26,92 D 1o/9/2014 3.040,20 D 1o/9/2014 3,90 D 1o/9/2014 30,00 D 1o/10/2014 2.936,10 D 1o/10/2014 95,10 D 1o/10/2014 30,00 D 2/10/2014 13,77 D 2/10/2014 165,24 D 3/11/2014 30,00 D 3/11/2014 3.924,15 D 3/11/2014 3,90 D 3/11/2014 289,17 D 28/11/2014 13,46 D 28/11/2014 55,08 D 1o/12/2014 30,00 D 1o/12/2014 4.218,90 D 1o/12/2014 50,40 D 14/1/2015 2.602,35 D 14/1/2015 80,19 D 14/1/2015 50,40 D 14/1/2015 13,77 D 14/1/2015 42,00 D 9/2/2015 13,46 D 9/2/2015 19,20 D 9/2/2015 27,60 D 9/2/2015 476,28 D 9/2/2015 3.358,20 D 3/3/2015 16,80 D 3/3/2015 1.726,65 D 3/3/2015 289,17 D 3/3/2015 28,80 D 2/4/2015 38,40 D 2/4/2015 32,40 D 2/4/2015 1.472,55 D 5/5/2015 1.807,95 D 5/5/2015 46,80 D 5/5/2015 38,40 D 9.3. aplicar ao Sr. Wagner José Travain e à Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-os que o inteiro teor da presente deliberação, estará disponível para consulta, no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.